Tribunal: STF
Processo: RE 93535
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-10-05
Data de publicação: 1982-10-05

Ementa:
- Correção monetária. Indébito fiscal. Procedência.
Súmula 71 - Entendimento em face das dúvidas quanto à distinção teórica entre
impostos diretos e indiretos.
Recurso Extraordinário da 1a. recorrente conhecido e provido.
Recurso Extraordinário da 2a. recorrente não conhecido.